Tribunal: TJES
Processo: 5033574-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033574-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FARLEY ALEXANDRINO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5033574-19.2023.8.08.0035

APELANTE
:
FARLEY ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE QUEBRA DE SIGILO DE DADOS (GPRS). DECISÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DOS AGENTES. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). TEMA 506 DO STF. ATIPICIDADE PENAL RECONHECIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

O juiz é o destinatário final da prova, possuindo a prerrogativa de indeferir motivadamente as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (art. 400, § 1º, do CPP). A ausência de demonstração de prejuízo concreto impede o reconhecimento de nulidade processual (
pas de nullité sans grief
). Preliminar rejeitada.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não enseja nulidade, máxime quando o reconhecimento é corroborado por outras provas independentes produzidas sob o crivo do contraditório, como a prisão em flagrante na posse da
res furtiva
. Preliminar rejeitada.

Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de roubo, receptação e adulteração de sinal identificador através da firme palavra da vítima e dos depoimentos dos policiais civis, além da apreensão dos veículos roubados e adulterados na posse direta dos réus, torna-se inviável o acolhimento do pleito absolutório, visto que cabia à defesa demonstrar a origem lícita dos bens (art. 156 do CPP).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 635.659/SP (Tema 506), firmou tese de que o porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal não configura infração penal, possuindo caráter de ilícito meramente administrativo, o que impõe a absolvição do apelante neste ponto específico ante a atipicidade penal da conduta.

A jurisprudência consolidada orienta a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena-base para cada circunstância judicial desfavorável, devendo ser readequada a dosimetria que se afasta desproporcionalmente de tal parâmetro.

Atestada a existência de condenação criminal com trânsito em julgado anterior à prática dos fatos ora apurados, revela-se imperativo o reconhecimento e a aplicação da agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, a teor do apelo ministerial.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, prevista no artigo 387, inciso IV, do CPP, exige, para além do pedido expresso na exordial acusatória, a indicação de
quantum
específico, a fim de garantir o efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual se indefere a pretensão acusatória formulada de maneira genérica.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

5033574-19.2023.8.08.0035

APELANTE
:
FARLEY ALEXANDRINO DA SILVA E OUTROS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de recursos de apelação criminal, interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos acusados
FARLEY ALEXANDRINO DA SILVA
e
WANDERSON VASCONCELOS DOSSI
, eis que inconformados com a r. sentença de ID n.º 17262871, prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
FARLEY
como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, inciso I (uma vez); art. 180, caput, (quatro vezes); art. 311, §2º, inciso III (cinco vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, 01 (um) mês de prestação de serviço à comunidade, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 145 (cento, quarenta e cinco) dias-multa, bem como o acusado
WANDERSON
, como incurso nas sanções insertas no art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, inciso I (uma vez); art. 180, caput, (quatro vezes); art. 311, §2º, inciso III (cinco vezes), na forma do art. 69 e art. 70, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena final de 16 (dezesseis) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e 165 (cento, sessenta e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais de ID n.º 17262873, a ilustre representante ministerial pugnou pela reforma da sentença, no tocante à dosimetria da pena em relação ao acusado Wanderson Vasconcelos Dossi, para que, na segunda fase do processo dosimétrico, seja reconhecida e aplicada a agravante da reincidência, bem como para condenar os acusados, também, ao ressarcimento mínimo à vítima Luziane Viana de Oliveira Soares, pelos danos morais causados por eles.

De outro lado, em razões acostadas ao ID n.º 17262905, a defesa do apelante Farley postula a nulidade da sentença em razão de ter havido cerceamento de defesa e a nulidade da prova do reconhecimento do apelante por fotografia. No mérito, pugna pela absolvição quanto ao crime de roubo a ele imputado, por suposta insuficiência de provas, e ao delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, por atipicidade da conduta.

Por seu turno, em razões de ID n.º 17262928, pugna a defesa do apelante Wandersn, em síntese, pela a absolvição do acusado quanto aos crimes previstos no art. 180, caput, (quatro vezes) e no art. 311, §2º, inciso III, ambos do Código Penal, alegando a insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, argumentando que o julgador utilizou fração superior a de 1/6 (um sexto) para a fixação da sanção, em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, as defesas dos apelados Farley e Wanderson apresentaram as contrarrazões recursais correlatas ao ID n.º 17262919 e 18211261, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto, a fim de ser mantida a r. sentença, quanto a tais aspectos.

Por seu turno, o Órgão de Execução do Ministério Público em primeiro grau apresentou as respectivas contrarrazões ao ID n.º 17262916 e 17262930, pugnando pelo parcial provimento do recurso de Farley, em relação ao delito do art. 28, da Lei de Drogas, bem como o desprovimento do recurso defensivo de Wanderson.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer Id. 18506497, opina pelo parcial provimento do apelo tão somente de Farley Alexandrino da Silva, para que seja absolvido quanto a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como pelo desprovimento do recurso de Wanderson Vasconcelos Dossi.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preambularmente, verifica-se que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos (cabimento, adequação, tempestividade, regularidade procedimental e inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer)1 para que seja conhecido o recurso em exame. Assim, passa-se à análise do meritum causae.

DOS FATOS

Segundo consta na exordial acusatória, de ID n.º 17262688, os apelantes/apelados Farley e Wanderson foram processados pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I (uma vez), art. 180 (quatro vezes) e art. 311, §2º, inciso III (cinco vezes), todos do Código Penal, e art. 28, da Lei n. 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, pois:

“Prova o Inquérito Policial acima identificado que, no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 00:00 horas, nas proximidades do Restaurante Caranguejo do Assis, bairro Itapoã, Vila Velha/ES, os DENUNCIADOS WANDERSON VASCONCELOS DOSSI e FARLEY ALEXANDRINO DA SILVA, agindo de comum acordo e união de vontades, se aproximaram da vítima Luziane Viana de Oliveira Soares em uma motocicleta, a renderam com grave ameaça efetivada com o uso de arma de fogo, e, em seguida, subtraíram seu veículo Toyota SW4, placas NZO7E72, seu aparelho celular, sua bolsa, documentos pessoais, documento do veículo, óculos de grau e de sol, dentre outras coisas.

Segundo segue relatado, que na execução do assalto, foi WANDERSON quem desceu da moto e, portando uma arma de fogo, rendeu a vítima, bem como que ele agiu com extrema violência, esmurrou o vidro e arrancou Luziane de dentro do carro a puxando pelo braço, antes de entrar e sair conduzindo o veículo levando consigo os demais pertences acima relacionados.

Se não fosse o bastante, ainda consta dos autos que, os DENUNCIADOS, além da prática do assalto acima relatado, também receberam e guardaram no Condomínio Parque dos Pássaros I, bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES, local em que FARLEY reside no apartamento 101, Bloco C, o veículo RENAULT SENDERO, placas originais ODG 0F18, roubado no bairro Cidade Continental no dia 04 de novembro de 2023, de propriedade de Charles João Conceição dos Santos (BU 52781338), ostentando as placas falsas FGB 9A35 e KVK 6316, o veículo NEW CIVIC, placas originais OWV 5E43, roubado no dia 01 de novembro de 2023, na Rua Evaristo de Veiga, n. 324, Chácara Parreiral, Serra/ES, de propriedade de Saulo Xavier Pereira (BU 52758841), ostentando as placas falsas OWV 5E43, o veículo FIAT ARGO, placas originais SIU 2F59, roubado no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 02h:10 min, na Praia da Costa, Vila Velha/ES, de propriedade de Arthur Jorge Oliveira da Silva (BU 52870374), ostentando as placas falsas OZB 9A69, o veículo TOYOTA HILUX SW4, placas verdadeiras NZO7E72, roubado por ele e WANDERSON na madrugada do dia 14 de novembro, de propriedade de Luziane Viana de Oliveira Soares (BU 52883621), agora ostentando a placa falsa MRC 2253, o veículo HONDA FIT, placa original OYJ 1B02, roubado no dia 20 de agosto de 2023, na Avenida Rui Braga Ribeiro, Santa Inês, Vila Velha/ES, de propriedade de Maryna Conceição Speriano Ribeiro (BU 52091100), ostentando as placas falsas OYU 2H68, veículos estes que foram vistos entrando no condomínio, sendo conduzidos por FARLEY, pelos Policiais Civis que faziam o monitoramento do local, após receberem a informação anônima de que o veículo SENDERO, placas originais ODG 0F18, estaria sendo guardado no referido Condomínio.

Após monitorarem a movimentação dos veículos no local de residência de FARLEY, os Policiais Civis, no dia 14 de novembro de 2023, por volta das 12h:00min., abordaram o DENUNCIADO WANDERSON VASCONCELOS, quando ele saía do Condomínio, conduzindo o veículo HONDA NEW CIVIC, ostentando a placa falsa OWV 5E43, produto de roubo.

Segue ainda relatado que, o DENUNCIADO WANDERSON, ao ser abordado, se identificou com dois nomes falsos, todavia, como já estava sendo monitorado e já havia sido devidamente identificado pelos Policiais Civis, confessou sua verdadeira identidade, sendo constatado que em face a ele havia um mandado de prisão preventiva em aberto, bem como que dentro do veículo SANDERO foi encontrado a placa KVK 6316.

Já o DENUNCIADO FLARLEY foi abordado e detido cerca de duas horas depois da abordagem de WANDERSON, quando ele entrava no Condomínio Parque dos Pássaros I, conduzindo o veículo HONDA FIT, ostentando a placa falsa OYU2H68, produto de assalto.

Ao conseguirem entrar na residência do DENUNCIADO FARLEY, após visualizarem através de uma janela que no seu interior havia drogas ilícitas e uma placa de veículo, os Policiais Militares encontraram e apreenderam dentro do imóvel uma bucha contendo a substância ilícita “MACONHA”, várias placas de veículos, as chaves do veículo FIAT ARGO dentro de um guarda roupas, as chaves do TOYOTA HILUX SW4 e do RENAULT SANDERO dentro da caixa de disjuntores de energia, um aparelho digital escaneador para localizar rastreador instalados em veículos e equipamentos e ferramentas elétricas normalmente utilizadas para adulterar sinais identificadores de veículos.

O DENUNCIADO FARLEY, ao ser ouvido, confessa que guardou 04 (quatro) carros roubados em seu Condomínio, sendo estes um FIAT ARGO, uma HILUX SW4, um HONDA FIT e um RENAULT SANDERO, que comprou os carros de um homem que não sabe o nome já com as placas clonadas e que conduzia o veículo HONDA FIT com uma placa clonada quando foi abordado.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos pela prova documental e testemunhal juntada, das quais fazem parte o auto de apreensão, o auto de constatação de substância entorpecente, fotos dos veículos entrando no condomínio, BUs dos roubos, fotos das placas de veículos encontradas, foto dos materiais de pintura e equipamentos encontrados e fotos do aparelho que localiza rastreadores, dentre outros.”

Após a instrução probatória, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, sendo o acusado FARLEY condenado como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, inciso I (uma vez); art. 180, caput, (quatro vezes); art. 311, §2º, inciso III (cinco vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal, e no art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69, do Código Penal, e o acusado WANDERSON como incurso nas sanções insertas no art. 157, § 2°, inciso II e §2º-A, inciso I (uma vez); art. 180, caput, (quatro vezes); art. 311, §2º, inciso III (cinco vezes), na forma do art. 69 e art. 70, todos do Código Penal.

PRELIMINARES

De início, a defesa de Farley Alexandrino da Silva para que seja declarada a nulidade do feito por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova, constato que a pretensão não merece prosperar, uma vez que o magistrado, enquanto destinatário da prova a ser produzida no processo, pode, motivadamente, indeferir a produção daquelas que entender não contribuírem para o esclarecimento dos fatos, na forma do art. 400, §1º do Código de Processo Penal.

“
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.”

Nesse sentido, a medida que o farto acervo probatório testemunhal e pericial já se mostrava plenamente suficiente para formação de sua convicção, mostra-se, portanto, não demonstra qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa que justifique a anulação pleiteada sob a égide do princípio
pas de nullité sans grief
.
(não há nulidade sem prejuízo)

Quanto ao segundo pleito preliminar da defesa de Farley, que visa à invalidação do reconhecimento fotográfico e pessoal procedido pela vítima sob o argumento de inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, rejeito a tese aventada.

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no n o III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

No caso concreto, verifica-se que a vítima, Luziane Viana de Oliveira Soares, efetivamente identificou o apelante na esfera policial (fl. 83/85, ID n.º 17262808) e, posteriormente, confirmou os fatos em seu depoimento em juízo (ID n.º 17262808).

Observa-se que o decreto condenatório restou amparado, não só no reconhecimento da vítima, mas em outros elementos probatórios que evidenciaram que o apelante efetivamente subtraiu o bem daquela, mediante grave ameaça.

Logo, mesmo que não tivesse sido observado o procedimento legal para o ato de reconhecimento, não haveria de ser anulado o feito, como pretendido pela defesa.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. OBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA AGRAVO PROVIDO.

1.2.3. 4. A questão em discussão consiste em saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, ainda que precedido por contatos informais e ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode ser considerado válido e apto a fundamentar a condenação do agravado.

5. Os reconhecimentos realizados perante a autoridade policial e posteriormente em juízo observaram o procedimento previsto no art. 226, inciso I, do Código de Processo Penal, sendo ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

6. A existência de contatos informais, como o recebimento de fotografia por conhecidos, não tem o condão de invalidar o reconhecimento formal, desde que este seja conduzido de acordo com os requisitos legais e submetido ao contraditório e à ampla defesa.

7. O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

8. 9.Dispositivos relevantes citados:CPP, arts. 226 e 563; CF/1988, art. 5º, LVI e XXXVIII, d.

Jurisprudência relevante citada:STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2020; STJ, AgRg no AREsp 1.067.238/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.04.2017; STJ, HC 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20.03.2025; STJ, AgRg no HC 746723/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05.03.2024.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.697.575/RJ, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 17/12/2025.)

Portanto, rejeito o pleito defensivo de nulidade do reconhecimento do apelante.

MÉRITO

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas do crime de roubo (recurso de Farley)

Adentrando ao mérito e analisando o pedido de absolvição formulado pela defesa de Farley quanto ao crime de roubo sob a alegação de insuficiência de lastro probatório, verifico que a tese esbarra no intransponível conjunto fático, visto que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelos Boletins Unificados n.º 52894038 e n.º 52883621 (fls. 24/39 e fls. 40/47, ID n.º 17262808), Auto de Reconhecimento Direto de Pessoa (fls. 83/85, ID n.º 17262808), Auto de Apreensão (fls. 87/89, ID n.º 17262808), Documento Veicular (fls. 95/102, ID n.º 17262808), Relatório de Investigação (fls. 2/32, ID n.º 17262583), Auto de Apreensão (fl. 43, ID n.º 17262684), Boletim Unificado n.º 52905754 (fls. 44/50, ID n.º 17262684), Laudo de Exame de Identificação de Veículo Automotor (fls. 38/50, ID n.º 17262685) e pela prova oral produzida.

Desta última, destaca-se o depoimento em sede inquisitorial (fl. 60/62, ID n.º 17262582) da vítima Luziane Viana de Oliveira Soares, que foi contundente ao relatar os fatos, reconhecendo o Apelante Wanderson como sendo a pessoa que a rendeu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma fogo, bem como identificou que as características físicas da pessoa que pilotava a motocicleta coincidiam com as do Apelante Farley, os quais subtraíram 1 (um) veículo SW4, Toyota. Veja-se a seguir:

“(...) QUE: É ASSESSORA JURÍDICA DO TJES; QUE RATIFICA OS TERMOS DO BU EM TELA; QUE A COMUNICANTE RELATA QUE FOI ASSALTADA POR VOLTA DAS 00H0OMIN, PRÓXIMO AO CARANGUEJO DO ASSIS, ITAPOÃ, VILA VELHA/ES, POR DOIS MOTOQUEIROS, SENDO QUE O CARONA DA MOTO ASSUMIU A DIREÇÃO DO VEÍCULO, E AMBOS FORAM EXTREMAMENTE AGRESSIVOS E FOI LEVADO ALÉM DO VEÍCULO DE TOYOTA, SW4, BRANCO, PLACAS NZO 7E72; QUE TAMBÉM FOI LEVADO O APARELHO CELULAR, A BOLSA COM A CARTEIRA, DOCUMENTOS PESSOAIS, CHAVES DE CASA, DOCUMENTO DO VEÍCULO, ÓCULOS DE GRAU, ÓCULOS DE SOL, BOLSA MARRON GRANDE, CADEIRINHA DE BEBE, BOLA DE FUTEBOL; QUE HOJE NESTA DFRV, DURANTE RECONHECIMENTO PESSOAL, RECONHECEU SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDAS O NACIONAL WANDERSON VASCONCELOS DOSSI COMO UM DOS AUTORES DO CRIME; QUE WANDERSON ESTAVA EM UM MOTO E RETIROU O CAPACETE DURANTE O CRIME; QUE WANDERSO ESTAVA NA POSSE DE UMA ARMA DE FOGO QUE APARENTAVA SER UMA PISTOLA, COR PRETA; QUE NÃO HOUVE DISPARO (S) DE ARMA DE FOGO; QUE A MOTO DOS AUTORES PAROU AO LADO DA PORTA DA DECLARANTE; QUE O RECONHECIDO WANDERSON TENTOU ABRIR A PORTA E A ESMURROU O VIDRO DIZENDO QUE ERA UM ASSALTO E QUE ERA PARA ABRIR O VIDRO; QUE ASSUSTADA CONSEGUIU ABRIR A PORTA; QUE WANDERSON PUXOU A PORTA COM MUITA FORÇA E ARRANCOU A DECLARANTE DO VEÍCULO, PUXANDO PELO BRAÇO; QUE SUA AMIGA JANAINA ESTAVA NA CORONA E LOGO SAIU DO CARRO, MAS SÓ APÓS O AUTOR TER ASSUMIDO O VOLANTE POIS A PORTA DO CARONA ESTAVA TRANCADA; QUE WANDERSON USAVA UM CASACO DE FRIO, COR PRETO QUE O PILOTO DA MOTO NÃO TIROU O CAPACETE, MAS AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS COINCIDEM COM A DO TAMBÉM DETIDO NESTA DATA, FARLEY ALEXANDRINO DA SILVA, SENDO MAGRO, BAIXO; QUE O PILOTO TAMBÉM USAVA UM CASACO PRETO DE FRIO; QUE NÃO VIU ARMA DE FOGO COM O PILOTO DA MOTO DOS AUTORES; QUE O CARRO ESTÁ AVALIADO HOJE EM TORNO EM R$ 160.000,00; QUE NÃO SOFRERAM LESÕES CORPORAIS. (...)”

Em juízo (ID n.º 17262808), a testemunha/vítima confirmou integralmente os fatos descritos na denúncia e os reiterou nos seguintes termos:

“(...) que a declarante estava deixando uma amiga em casa; que estacionou e começaram a conversar; que então ouviu um barulho muito forte no vidro do carro; que no primeiro momento não entendeu o que estava acontecendo; que, então, ouviu um barulho mais forte e visualizou o acusado Wanderson batendo no vidro com uma arma de fogo; que ficou muito nervosa e o acusado estava muito agressivo e gritando para que ela destravasse a porta do carro; que o acusado, então, tirou a declarante do carro e entrou, mas que não conseguia sair com o carro; que enquanto Wanderson tentava sair com o carro tinha outro indivíduo pilotando uma moto aguardando Wanderson conseguir sair com o veículo; que ficou com a mão levantada e não reagiu; que a declarante e sua amiga saíram correndo e se esconderam; que o porteiro do condomínio de sua amiga viu toda a situação e foi socorrê-las após os fatos; que além do veículo foram levados objetos como celular, bolsa, óculos e documentos da declarante; que teve prejuízo de mais de vinte e sete mil reais; que conseguiu recuperar o veículo no mesmo dia; que o carro da declarante foi avistado em um condomínio na Serra; que a declarante foi chamada na delegacia para que fizesse o reconhecimento; que seu veículo estava com placa falsa; que reconheceu os assaltantes na delegacia; que a declarante reconheceu que o mais baixo e magro (Farley) era o que estava na moto pilotando, e o mais alto e forte (Wanderson) foi quem a abordou com a arma de fogo. (...)”

No mesmo sentido, o depoimento da vítima Thiago de Souza Vieira, que, ao ser ouvida em juízo (ID n.º 17262785), narrou que:

“(...) que o roubo aconteceu no dia 20/08/2023; que o declarante estava conduzindo o veículo Honda Fit; que estava deixando sua namorada em casa por volta de uma hora da manhã; que encostou o carro e não ficou muito tempo com o carro parado; que nesse tempo dois motoqueiros pararam na frente do carro do declarante e outros dois motoqueiros mandaram descer juntamente da namorada; que os motoqueiros que mandaram descer tinham arma de fogo; que os motoqueiros não agiram com violência, mas que a todo tempo mandavam que saíssem rápido do veículo; que os motoqueiros, então, levaram o carro e alguns bens do declarante que estavam dentro do mesmo; que teve um prejuízo de aproximadamente setenta mil reais; que conseguiu recuperar apenas o veículo; que foram na delegacia tentar reconhecer os acusados do roubo, mas que não conseguiram, pois no momento do assalto os acusados estavam muito bem disfarçados; que o veículo foi encontrado em um condomínio citado na denúncia; que o veículo teve as placas alteradas; que foram quatro assaltantes em duas motos (...)”

Corroborando as declarações das vítimas, tem-se os depoimentos prestados pelas testemunhas PCES Walmir Floriano Trabach Júnior (ID n.º 17262785) e PCES Moisés de Oliveira (ID n.º 17262808), as quais afirmaram que, após investigações, identificaram os acusados como as pessoas envolvidas em crimes de furto, roubo e adulteração de sinal identificador de veículo, sendo montada uma operação para deter os apelantes. Veja-se:

“(...) que tomou conhecimento que os acusados e mais dois indivíduos que não foram identificados estavam envolvidos em furtos, roubos e adulteração de sinais identificadores de veículos; que, então, iniciaram a investigação e chegaram na identificação dos acusados e no local em que eles estavam residindo; que também identificaram que os veículos que os acusados estavam utilizando eram produto de crimes; que, então, montaram uma operação para realizar a detenção dos acusados; que dividiram duas equipes e cada equipe acompanhou um acusado; que primeiramente fizeram a detenção do Wanderson, que estava com um mandado de prisão em aberto; que ficaram no local esperando para que os outros suspeitos chegassem; que o outro acusado chegou em um Honda Fit azul com placa alterada; que, então, foram no apartamento onde os acusados estavam alugando para usar como ‘base’; que encontraram no local várias placas e chaves de veículos que eram produto de furto/roubo; que acharam também no local equipamentos para identificar se os automóveis possuíam rastreadores; que, então, encaminharam os acusados para a delegacia; que o declarante se lembra que a vítima dona de uma SW4 branca compareceu no DPJ e reconheceu o acusado Wanderson como sendo um dos autores do roubo; que na hora das abordagens os acusados assumiram a posse e a alteração das placas dos veículos; que no momento das abordagens não havia arma de fogo na posse dos acusados(...)” PCES Walmir Floriano Trabach Júnior.

“(...) que o declarante se lembra dos fatos; que Wanderson foi abordado por outra equipe; que ficaram no condomínio aguardando Farley; que quando o acusado Farley entrou no condomínio foi abordado, onde foi encontrado todo o material apreendido; que dentro do imóvel de Farley havia muitos materiais que o acusado utilizava para as descaracterizações de veículos e placas de veículos roubados; que a princípio Farley negou que os carros que estavam lá pertencessem ao mesmo; que, então, encontraram as chaves de todos os carros dentro do disjuntor da residência; que voltaram para a delegacia; que a vítima compareceu na delegacia e reconheceu os acusados como sendo os autores do roubo; que o Wanderson deu nome falso duas vezes, pois tinha mandado de prisão em aberto; que a vítima informou que os acusados utilizaram arma de fogo na hora do roubo; que já tinham informações que havia pessoas vendendo carros com placas adulteradas, e que com as investigações chegaram nos acusados; que os acusados estavam com cinco veículos com restrição de furto/roubo; que o Honda Fit estava com Farley, o New Civic com Wanderson e dentro do condomínio havia mais três automóveis; que a droga que foi encontrada era pouca quantidade e era de Farley; que Farley na hora da abordagem confessou apenas as receptações, mas os roubos não (...)” PCES Moisés de Oliveira.

Destarte, ao reverso do apregoado, despontam, de forma clara e evidente, do manancial probatório amealhado no processo cognitivo, realizado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a materialidade e a autoria do crime de roubo, não devendo, portanto, ser acolhida a pretensão absolutória deduzida.

Da Pretendida Absolvição quanto ao delito previsto no Art. 28 da Lei n.º 11.343/06 (Farley)

Postula a douta defesa a absolvição do Apelante Farley quanto à imputação descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/06, sob o argumento de que a condenação não está em consonância com o TEMA 506, do Supremo Tribunal Federal.

Conforme se extrai dos autos, de fato, o Apelante foi denunciado e condenado por portar, para uso próprio, 01 (uma) bucha de maconha.

Tal conduta, à luz da recente alteração jurisprudencial, passou a configurar mera infração de natureza administrativa, em razão da aplicação da abolitio criminis.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.º 635659, definiu o Tema n.º 506 com a seguinte tese:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença;
4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito;
5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”.

Por essa razão, entende-se que realmente a situação em tela comporta a aplicação retroativa do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, acerca da atipicidade da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

Logo, absolvo o apelante das sanções penais neste ponto específico, subsistindo apenas as medidas de cunho administrativo a serem eventualmente aplicadas no juízo competente.

Da pretendida absolvição nos delitos do artigo 180, caput, e artigo 311, § 2º, III, ambos do Código Penal (recurso de Wanderson)

Pretende a douta defesa a absolvição do apelante Wanderson, sustentando não haver nos autos provas suficientes da existência de dolo na sua conduta. Aduz que ele não sabia da origem ilegal do automóvel adquirido, assim como não tinha conhecimento de que o respectivo sinal identificador estava adulterado.

Em relação ao pleito de absolvição da defesa de Wanderson Vasconcelos Dossi quanto aos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor sob a justificativa de ausência de dolo e desconhecimento da ilicitude dos bens, constato que a pretensão é descabida, visto que o apelante foi flagrado pelos agentes estatais na condução de um Honda Civic produto de crime ostentando placa falsa.

Além disso, as declarações prestadas pelos agentes da Polícia Civil, responsáveis pelas diligências que flagraram os acusados na posse dos bens, os quais, na esfera policial e em juízo, indicaram os réus como aqueles que receberam os veículos RENAULT SENDERO, placa ODG 0F18, NEW CIVIC, placa OWV 5E43, FIAT ARGO, placa SIU 2F59 e o HONDA FIT, placa OYJ 1B02, provenientes de roubo.

Nesse sentido, ficam claramente demonstrados nos autos a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao apelante, o que inviabiliza a absolvição pretendida.

Portanto, as provas constantes no processo são suficientes, por ora, para confirmar a prática das condutas previstas nos artigos 180 e 311 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantida incólume a r. sentença de piso.

Da pretendida readequação da pena-base (recurso de Wanderson) e da reestruturação da dosimetria com o reconhecimento da reincidência (recurso ministerial)

No que concerne ao pleito formulado pela defesa de Wanderson Vasconcelos Dossi para a readequação de sua pena-base, assiste total razão ao apelante, haja vista que a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para a exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria para cada circunstância judicial negativado, de modo que o distanciamento adotado pelo magistrado singular revelou-se desproporcional ao não observar estritamente esse parâmetro, impondo-se a imediata reforma do
decisum
para adequar o cálculo dosimétrico, oportunidade em que passo a refazer, de forma pormenorizada e fundamentada, a dosimetria das penas do referido acusado para todos os crimes, dividindo-a escorreitamente em suas três fases legais, englobando, em idêntico compasso, o escorreito pleito ministerial para o reconhecimento da agravante da reincidência, visto que as pesquisas atestam condenação criminal pretérita com trânsito em julgado alcançado em data anterior à prática dos fatos (processo nº 0000172-71.2015.8.08.0048).

Dessa forma, em relação ao
crime de roubo majorado
, na
1ª fase
da dosimetria, ao valorar as circunstâncias judiciais e acolhendo o pleito defensivo para limitar a exasperação à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, ao passo que, na
2ª fase
, dou provimento ao recurso ministerial para reconhecer a agravante da reincidência insculpida no artigo 61, inciso I, do Código Penal , recrudescendo a reprimenda na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta na pena intermediária de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa, culminando na
3ª fase
, na qual, ausentes causas de diminuição e presentes as majorantes da restrição de liberdade e do emprego de arma de fogo, aplico o recrudescimento nos exatos termos delineados pelo juízo singular, tornando a pena definitiva para este delito.

No que tange ao
crime de receptação
, na
1ª fase
, mantida a negativação dos antecedentes e aplicando-se a requerida fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, a reprimenda basilar passa a ser fixada em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sendo que, na
2ª fase
, incide novamente a agravante da reincidência a pedido do
Parquet
, exasperando a sanção em 1/6 (um sexto) e alcançando o patamar provisório de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao passo que, na
3ª fase
, à míngua de outras causas modificativas, esta resta consolidada, devendo ser multiplicada oportunamente em razão do concurso formal reconhecido na origem.

Por fim, quanto ao
delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor
, na
1ª fase
, a pena-base outrora fixada com a incidência de 1/6 (um sexto) perfaz 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, enquanto na
2ª fase
a reincidência impõe novo aumento de 1/6 (um sexto), resultando em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 12 (doze) dias-multa, reprimenda esta que, na
3ª fase
, por não haver outras causas de aumento ou diminuição, torna-se definitiva e sujeita ao concurso formal de crimes, determinando-se, por conseguinte, que o somatório global das penas em concurso material mantenha o regime inicialmente fechado para o cumprimento da sanção, tanto em virtude do
quantum
penal totalizado quanto pela inarredável condição de reincidente ostentada pelo apenado.

Da pretendida condenação ao pagamento de indenização por danos morais

Por derradeiro, quanto ao pleito ministerial que busca a fixação de um valor mínimo para a reparação de danos morais causados à vítima Luziane Viana de Oliveira Soares, constato que a irresignação não merece guarida, visto que, malgrado a legislação adjetiva penal em seu artigo 387, inciso IV, imponha ao juiz o dever de fixar o valor mínimo reparatório, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para além do pedido expresso na exordial acusatória, a indicação clara e específica do montante indenizatório pretendido a fim de viabilizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim, diante do não cumprimento do requisito que não foi adimplido pelo órgão de acusação em sua denúncia ou em alegações finais, inviabilizando, por conseguinte, a condenação dos réus à compensação extrapatrimonial nesta seara criminal sob pena de indevida ofensa ao devido processo legal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos para:

a)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, unicamente a fim de reconhecer a agravante da reincidência em desfavor do réu Wanderson Vasconcelos Dossi, negando-se provimento ao pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais ante a ausência de indicação de
quantum
específico na inicial acusatória;

b)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Farley Alexandrino da Silva, tão somente para absolvê-lo da imputação constante do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ante a superveniente atipicidade penal da conduta chancelada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 506, mantendo incólumes as demais condenações;

c)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Wanderson Vasconcelos Dossi, acolhendo o pleito defensivo para aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na exasperação da primeira fase da dosimetria de todos os delitos, procedendo-se, em conjunto com o pleito ministerial de reincidência, à readequação integral de suas penas nas três fases do cálculo, mantendo, contudo, hígida a sua condenação pela prática dos crimes patrimoniais e de adulteração de sinal identificador.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.